Tribunal: TJSP
Processo: 2200035-15.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000178078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
2200035-15.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE, é agravado DISTRIBUIDORA SULAMERICANA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2200035-15.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
2200035-15.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (19a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA SULAMERICANA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
VOTO No 29.117
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Rejeição à impugnação. Honorários
advocatícios. Descabimento (tema 408). Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A contra decisão que, em cumprimento de
sentença, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial no 1.134.186/RS, julgado sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos.
Alega
violação ao art. 85, §1o do CPC de 2015, que
permite a fixação de honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2200035-15.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
3
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma
apontado
na
decisão
recorrida
é
evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.134.186/RS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que: “1.1 São cabíveis honorários advocatícios em fase
de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia
após a intimação do advogado, com baixa dos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2200035-15.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
4
aposição do 'cumpra-se' (REsp. no 940.274/MS); 1.2 Não
são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no
caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, §4o, do CPC”. Confira-se a fls.
83/84.
Neste
contexto,
os
V.
Acórdãos
recorridos (fls. 40/45 e 77/79) estão em perfeita
sintonia com a orientação superior, ao concluírem pelo
não cabimento dos honorários advocatícios em casos de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Destaca-se trecho do julgado: “A entrada
em vigor do atual Código de Processo Civil não afasta
a incidência da Súmula 519 do STJ, pois diferentemente
do que consignou a embargante, o artigo 85,§ 1o, do
atual Código de Processo Civil, apenas dispõe que
serão
devidos
os
honorários
no
cumprimento
de
sentença, não constando, no entanto, que sejam devidos
na rejeição da impugnação” (fls. 79).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO